Tribunal: STF
Processo: HC 230649
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/06 E ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar postulada nos autos do HC nº 837.521.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 14 da Lei nº 10.826/06 e artigo 333 do Código Penal.



    Em sede de habeas corpus, o Tribunal de origem deferiu a medida liminar para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares diversas. Contudo, em julgamento de mérito, a ordem foi denegada, com revogação da liminar anteriormente concedida.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar postulada.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na custódia cautelar imposta ao paciente.



    Alega que “a existência de um ‘rompimento físico’, per si, não autoriza a automática e imediata conclusão de que ‘o paciente quebrou a tornozeleira’, ou seja, de que agiu propositalmente, imbuído de dolo”, enfatizando que “partiu dele a comunicação voluntária da fatalidade e o comparecimento espontâneo para a substituição do aparelho.”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “As razões do presente writ demonstram, de maneira precisa e objetiva, o fumus boni juris, cuja presença, aliás, é extremamente palpável, seja a partir da simples observância dos fundamentos explicitamente inidôneos, empregados para determinar a constrição cautelar, seja a partir da flagrante violação do contraditório, da ampla defesa, e da paridade de armas, na esteira do que estabelece, comprovadamente, a própria jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal.



    O periculum in mora, por sua vez, salta aos olhos diante do iminente risco à liberdade de locomoção do paciente, uma vez que já existe mandado de prisão expedido em seu desfavor (peça 17), passível de cumprimento a qualquer instante. 



    Nessas condições, em se tratando de situação extremamente peculiar, é de Vossa Excelência, em caráter de máxima urgência, superando o óbice da Súmula nº 691/STF, conceder a medida liminar para, até o julgamento definitivo do presente mandamus, revogar a prisão preventiva do paciente, restabelecendo as cautelares anteriormente deferidas, que se apresentam adequadas, proporcionais e suficientes à satisfação dos fins pretendidos. 



    Em seguida, prestadas as informações pelo digníssimo Ministro apontado como coator e colhido o parecer do Ministério Público Federal, espera-se que esse Supremo Tribunal conceda a ordem de habeas corpus, mantendo a decisão liminar, sob pena de inevitável perpetuação da violência aqui denunciada.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente